Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DÚVIDA A SER RESOLVIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária.

3. Decretada a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantido o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois não se alteraram os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), por duas vezes, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.